Tribunal: TJMT
Processo: 1005334-14.2020.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005334-14.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS MARCELO FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 983.917.631-53 (APELADO), 5 ciretran de varzea grande (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA - CPF: 996.823.113-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA ILEGALIDADE CONSISTENTE NO CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PROCEDÊNCIA - VERIFICADA AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO ATÉ A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - EXTRATO EMITIDO PELO SITE DO DETRAN – SÚMULAS 127 E 312 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONDICIONAR A RENOVAÇÃO DA LICENÇA À QUITAÇÃO DAS MULTAS – CONCESSÃO DA SEGURANÇA –
RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
As Súmulas 127 e 312 do STJ, consubstancia ato ilegal o condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento de multa de trânsito da qual o infrator
não foi notificado
da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (dupla notificação).

2.
Ausência de comprovação pela parte apelante quanto à dupla notificação da parte apelada, o que, entende-se pelo desconhecimento do impetrante sobre as infrações.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
contra sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, no mandado de segurança impetrado por
RUBENS MARCELO FIGUEIREDO DUARTE
contra ato atribuído ao
DIRETOR DO 5º CIRETRAN DO DETRAN/MT – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE VÁRZEA GRANDE DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar o imediato licenciamento do veículo marca/modelo VW/GOL 1.0, placa NCQ7831, chassi 9BWCA05W26T095617, RENAVAM 00874894557, independentemente do pagamento de multas, restringindo-se ao ano de 2020, e, via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. (Id. 203667393)

O apelante alega que a sentença merece ser reformada, sob o argumento da inexistência de prova pré-constituída, o que ocasiona ausência do direito líquido e certo, sendo esse, o requisito necessário para a concessão da segurança pretendida.

Além disso, argumenta que “
o questionamento acerca do reconhecimento da insubsistência, nulidade ou prescrição de multas deverá ser feito perante o ente autuador, e não em face do DETRAN/MT, devendo tais Entes figurarem no polo passivo de eventual demanda futura, o que é incompatível com a via estreita do writ
”.

Assevera, ainda, que a vinculação do licenciamento a quitação de multa de trânsito é legal, observando o que dispõe os artigos 131, § 2.º, e 282 da Lei n.º 9.503/97.

Aduz quanto à insuficiência de prova por parte do apelado que “
no presente caso, a alegação de que não houve a regular notificação das autuações, necessita DE PROVA, pois, no momento da impetração, o apelado/impetrante não comprovou INEXISTÊNCIA das notificações de cada infração, pelos respectivos Entes/Orgãos autuadores
”.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso,
com a reforma da sentença, em razão da não apresentação de prova pré-constituída e ausência de direito líquido e certo. (Id.

203667396)

Contrarrazões

(Id. 203667398)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela retificação da sentença com a consequente denegação do mandado de segurança,

tendo em vista a constitucionalidade, reconhecida pelo STF na ADI 2998/DF, da exigência do recolhimento das multas de trânsito para a expedição de novo certificado de registro e licenciamento do veículo. (Id. 212283188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT, o qual se insurge contra a sentença que concedeu a segurança, em razão da não apresentação de prova pré-constituída e, portanto, ausência de direito líquido e certo.

Na sentença, o Juízo
a quo
ratificou a liminar anteriormente deferida e, de consequência, declarou extinto o processo, nos seguintes termos:

(...)
“Salienta-se não ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas, a ser travada em autos próprios (ação declaratória), mas considerar a impossibilidade momentânea de se exigir o pagamento da multa para o licenciamento anual (2020), em razão da ausência de provas de que o Impetrante tenha sido prévia e devidamente notificado.

Diante do exposto, ratifico a liminar concedida no id. 30597841 e
CONCEDO
a segurança, para determinar o licenciamento do veículo VW/GOL 1.0, placa NCQ7831, chassi 9BWCA05W26T095617, RENAVAM 00874894557, independentemente do pagamento de multas, restringindo-se ao ano de 2020, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo.”
(...) (Id. 203667393)

Em análise dos autos, conclui-se que a sentença sob reexame deve ser ratificada.

De início, o apelante menciona não ser parte legítima para figurar no polo passivo, informando não ser responsável pelas notificações das infrações que não são de sua competência, no entanto, o que se discute é o condicionamento da expedição do licenciamento ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo, o que foi praticado pelo Impetrado.

Dessa forma, não há ilegitimidade passiva, pois é sabido que o Detran é o órgão competente para expedir o licenciamento do veículo.

No caso dos autos, necessário pontuar que, em se tratando de ação mandamental, em que é incabível a dilação probatória, a prova do direito líquido e certo é necessariamente pré-constituída, sob pena de denegação da ordem (art. 1º da Lei n.º 12.016/2009).

Ocorre que, no caso em análise, o impetrante juntou extrato do automóvel emitido pelo site do DETRAN/MT, que comprova a ausência da notificação de autuação (Id.

203667373).

Nesse passo, é de conhecimento geral que o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II, e 282, a chamada “dupla notificação”. A primeira trata da autuação em si, devendo ser expedida no prazo de até 30 (trinta) dias; já a segunda, refere-se à multa propriamente dita e não tem prazo máximo para sua expedição:

“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único.
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente
:

(...)

II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação
.”

“Art. 282. Aplicada a penalidade,
será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator
, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.”

Ademais, destaca-se que, a teor das Súmulas 127 e 312, ambas do Superior Tribunal de Justiça, consubstancia ato ilegal o condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento de multa de trânsito da qual o infrator não foi notificado da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Além disso, convém ressaltar que não é necessária a demonstração de entrega pessoal da notificação, bastando que o órgão que fez a autuação demonstre a sua expedição, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, para que se tenha como preenchido o requisito legal, previsto no artigo 282, § 1º, do CPC.

Entretanto, enquanto o impetrante demonstrou que não foi notificado, a autoridade coatora não se desincumbiu do ônus de provar que o impetrante teve conhecimento das infrações, já que não juntou aos autos nenhum documento de comprovação da notificação da parte apelada.

Cumpre salientar ainda, que apesar da declaração de constitucionalidade do art. 131, §2º do Código de Trânsito Nacional pelo STF, no julgamento da ADI 2998/DF, referido julgado especificou que “
as multas só se tornarão exigíveis após processo administrativo descrito no Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro, que estatui, entre outras providências, a necessidade de notificação do infrator, bem como a possibilidade de questionamento da penalidade por meio de recursos
”.

Nesse contexto, considerando que foi constatada a ausência da dupla notificação do impetrante em relação às multas por infrações de trânsito, verifica-se a impossibilidade de condicionar o licenciamento ao pagamento das multas.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA – EQUÍVOCO NO ATO DE INTIMAÇÃO – MÉRITO –
EXTRATO EMITIDO PELO SITE DO DETRAN –

AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO ATÉ A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO NÃO CUMPRIDO O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO
– SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – DECISÃO QUE SE APLICA SOMENTE PARA O EXERCÍCIO QUESTIONADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1- Ilegitimidade passiva constatada, já que o Estado de Mato Grosso não fez parte da lide, sendo equivocadamente intimado à se manifestar. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.
2- Não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse a dupla ciência do infrator 3- É manifestamente ilegal exigir o pagamento de multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator.
4-Delimitação anual para expedição do licenciamento do referido veículo para o ano de 2017. 5- Sentença retificada em parte.
(N.U 1002893-23.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

(g.n.).

APELAÇÃO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
– PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANDO APENAS SE DISCUTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS – REJEITADA –MÉRITO -
EXTRATO EMITIDO PELO SITE DO DETRAN – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO ATÉ A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO
-
EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA QUANDO NÃO CUMPRIDO O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO
– SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – DECISÃO QUE SE APLICA SOMENTE PARA O EXERCÍCIO QUESTIONADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse a dupla ciência do infrator.
É manifestamente ilegal exigir o pagamento de multas decorrentes de infrações no trânsito para a emissão de licenciamento anual, sem a dupla notificação do infrator.
Delimitação anual para expedição do licenciamento do referido veículo para o ano de 2015.
(N.U 0000528-24.2015.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) (g.n.)

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte aresto:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0315378-85.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUÍZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado (s): RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e outros Advogado (s):PATRICIA ALEXANDRA SANTOS SILVA ACORDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO DA ADMINISTRAÇÃO QUE CONDICIONOU RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO VEICULAR AO PAGAMENTO DE MULTAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO AUTOR. SÚMULA Nº 127, STJ.

CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. Da detida análise da sentença em cotejo com o conjunto probatório, observa-se que o magistrado a quo acertadamente concluiu por conceder a segurança para determinar o licenciamento do veículo descrito na peça inicial, independente de quitação de multas das quais não teria sido notificada. 2. A Súmula 127 do STJ expressamente prevê que “é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. 3. Uma vez que se encontra caracterizada a inexistência de concreta notificação da Impetrante quanto à existência de infrações de trânsito a serem quitadas, o condicionamento de concessão de licença de veículo o pagamento das respectivas multas afigura-se em descompasso com o ordenamento jurídico pátrios. 4. Acertada, portanto, a concessão da segurança nos moldes fixados no comando sentencial.
5. Remessa necessária conhecida. Confirmada a Sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 0315378-85.2012.8.05.0001, tendo como remetente o MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, e interessados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e JOANA ANGELICA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de 2022. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça.”
(TJ-BA - REEX: 03153788520128050001 6ª Vara da Fazenda Pública - Salvador, Relator: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

(g.n.).

Dessa forma, não há dúvidas da ilegalidade cometida pelo órgão de trânsito, quando condiciona a emissão de licenciamento anual ao pagamento das multas, sem que tenha ocorrido a ciência do infrator de forma dupla.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença, mantendo-a em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024